Tribunal: TJSP
Processo: 0011131-50.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Inadimplemento da multa que não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Revisão de tese do Tema 931 pelo C. STJ com distinguishing em relação ao decidido pelo E. STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Recorrida que já cumpriu a sanção corporal. Ausência de demonstração de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Inadimplemento da multa que não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Revisão de tese do Tema 931 pelo C. STJ com distinguishing em relação ao decidido pelo E. STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Recorrida que já cumpriu a sanção corporal. Ausência de demonstração de absoluta impossibilidade de efetuar o pagamento do débito. Sentenciada sequer citada. Inviabilidade de aferição de plano das circunstâncias do caso concreto a autorizar a extinção da punibilidade – Agravo provido em parte para cassar a decisão impugnada quanto à extinção da punibilidade da multa.